Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de no 0743562-27.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA.
2. Narra a agravante ter sido diagnosticada com câncer de pelve e abdômen e inserida no SISREG sob a classificação VERMELHO/EMERGÊNCIA em 08/04/2025, razão pela qual pleiteia a marcação imediata da consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No caso, o perigo de dano resta demonstrado, porquanto a autora vem sofrendo com câncer de pelve e abdômen e o aumento progressivo do tumor causou trombose profunda em membro inferior direito. O relatório médico de ID 72010934 - Pág. 21 indica que há “iminente risco de morte e de dano grave e irreparável relacionado ao comprometimento de estruturas pélvicas e membro inferior direito”. Adicionalmente, indica que a espera superior a trinta dias pode causar a perda da mobilidade do membro inferior direito.
6. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.”
7. O primeiro tratamento, contudo, é considerado como a realização da terapia cirúrgica ou início de quimioterapia ou radioterapia. A autora não conseguiu sequer a marcação de consulta em oncologia clínica até o momento, o que põe em risco o cumprimento da disposição legal e demonstra a probabilidade do direito da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.732/2012, art. 2o.